Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 833, INCISO IV. MITIGAÇÃO. STJ. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante alega ser hipótese de mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, quando o valor alvo da constrição (penhora) não abalar a dignidade do devedor, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida.

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a penhora excepcional dos rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).

III. No caso concreto, se canalizados para satisfação do crédito os módicos rendimentos (líquido inferior a salário-mínimo) percebidos pelo devedor, certamente lhe serão impostas sérias dificuldades, com riscos à subsistência própria e de sua família.

IV. Assim, não se mostra razoável, ao presente momento processual, a penhora de qualquer percentual da remuneração bruta do agravado, por configurar situação de oneração excessiva

V. Recurso conhecido e desprovido.